Tribunal: TJSP
Processo: 2031586-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2031586-60.2019.8.26.0000/50001, da Comarca
de Diadema, em que é embargante KARIN FERNANDA DE LIMA
MORE, são embargados DANIEL RODRIGUES LAMEGAL e SERGIO
PAULO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), FORTES
BARBOSA E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2031586-60.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 9598
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2031586-60.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: KARIN FERNANDA DE LIMA MORA
EMBARGADOS: DANIEL RODRIGUES LAMEGAL; SÉRGIO PAULO DOS
SANTOS
INTERESSADO: CELSO ABUGÃO SILVEIRA
Voto no 9598
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos
vícios previstos no art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil. Utilização de embargos de
declaração com nítido propósito infringente.
Inadmissibilidade.
DECISÃO
MANTIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 374/383, que, nos autos da AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS proposta por DANIEL RODRIGUES LAMEGAL e SÉRGIO
PAULO DOS SANTOS em face de CELSO ABUGÃO SILVEIRA e KARIN
FERNANDA DE LIMA MORE, NEGOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
interposto pela corré.
Irresignada com o v. acórdão, embarga
KARIN FERNANDA LIMA MORE pleiteando o acolhimento de seus
embargos.
Sustenta a embargante, em apertada
síntese, que o decisum não levou em consideração os documentos de fls.
361/373 dos autos do agravo de instrumento, que indicam a existência de
outro contrato de cessão de cotas e a alteração do contrato social do
posto de combustível tão somente em favor do corréu Celso. Assevera,
ainda, que a empresa não mais possui inscrição estadual, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2031586-60.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 9598
3
indicado no documento de fl. 360.
Em virtude do exposto e pelo que mais
argumenta em suas razões recursais, pugna pelo provimento de seus
embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes. Além
disso, requer o prequestionamento de toda a matéria arguida.
É o relatório do necessário.
1.
Os embargos de declaração não
comportam provimento.
2.
O
v.
acórdão
embargado
expressou de forma clara e coerente o entendimento da C. 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial acerca do tema, não padecendo de
qualquer vício a ser reparado.
A pretensão da embargante, revelada
pelo conteúdo das razões recursais, é a reapreciação do julgado.
Busca a recorrente encetar nova discussão
da controvérsia jurídica, porém os embargos de declaração servem
apenas para integrar a decisão nos casos previstos no art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil.
Segundo Humberto Theodoro Júnior, “dá-se
o nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz
ou tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou
elimine contradição existente no julgado”.1
Não
se
admitem
embargos
de
declaração com o propósito de questionar a correção do julgado, para
obter sua substituição por outra que esteja de acordo com os interesses
da embargante.
A mera discordância com os argumentos
alinhados na decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa
da ministrada, não erige ao aresto à condição de ato judicial omisso.
1 Curso de Direito Processual Civil, v. 1, Ed. Forense, 51a ed., p 633.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2031586-60.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 9598
4
Os requisitos para o cabimento do recurso
interposto são os presentes no art. 1.022 do NCPC, que devem restar
demonstrados.
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão
que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o.”
Como não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no dispositivo acima transcrito, os embargos de
declaração opostos contra o v. acórdão não merecem prosperar.
3.
No caso dos autos, inexistem os
vícios passíveis de correção através do recurso interposto.
Trata-se
de
mera
manifestação
de
inconformismo com o resultado do julgamento, que negou provimento ao
seu agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou a
expedição de ofício à JUCESP para registro da cessão de cotas do Posto
Ruyce, a fim de dar publicidade dos seus termos para preservar direitos e
obrigações de terceiros, bem como intimou os requeridos a comprovar já
terem honrado as obrigações assumidas, ou fazê-lo no prazo de quinze
dias, sob pena de multa única de R$ 30.000,00.
Como
se
sabe,
os
embargos
de
declaração não constituem instrumento processual adequado para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2031586-60.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 9598
5
manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. Dessa
forma, descabida a reanálise da questão apenas para sanar a
irresignação da embargante com a decisão.
Ademais, os documentos de fls. 360/373
não têm o condão de alterar o resultado do julgamento, pois eventual
suspensão da eficácia do contrato particular de compromisso de venda e
compra de estabelecimento comercial, cessão de cotas e direitos (fls.
13/25 dos autos originários) será objeto de deliberação no bojo da ação
anulatória já proposta. Se lá houver a caracterização de que o contrato
celebrado entre as partes, devidamente subscrito e com firma
reconhecida, não deve produzir os seus regulares efeitos, será o caso de
suspender a eficácia do registro a ser realizado perante a Junta Comercial.
Por ora, nota-se a existência de um contrato, com firma reconhecida, por
meio do qual a embargante ingressa nos quadros sociais do Auto Posto
Ruyce Diadema Ltda, cujo registro perante o órgão competente é medida
que se impõe.
Logo, se a embargante não se conforma
com o teor do v. acórdão, deverá interpor o recurso adequado para
manifestação de seu inconformismo, não sendo o caso de oposição de
embargos declaratórios.
4.
Convém anotar que a Turma
Julgadora não está obrigada a fundamentar de forma exaustiva todos os
aspectos da decisão nem é necessária manifestação sobre todos os
argumentos ou regras constitucionais ou legais invocadas pelas partes.
Para justificar o cabimento dos embargos
de declaração, a omissão há de ser ínsita, vale dizer, o ponto omisso deve
verificar-se na decisão, não nos fatos ou argumentos mencionados pelos
litigantes.
No mais, a fundamentação do v. acórdão
é suficiente para prequestionamento, implícito ou explícito, dos dispositivos
invocados, pois expôs claramente as razões de decidir.
Além
disso,
não
houve
negativa
de
vigência ou qualquer forma de afronta a dispositivos legais ou
constitucionais, mas apenas a interpretação das normas vigentes em nosso
ordenamento jurídico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2031586-60.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 9598
6
Importante frisar que o julgado não se
presta a responder verdadeiro questionário elaborado pelas partes, não
havendo necessidade de apontar cada artigo de lei, ou precedentes, a
respeito de todos os pontos abordados.
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais ou constitucionais, pois para
que tenha configurado o pressuposto do prequestionamento basta que o
tribunal de origem tenha debatido e decidido a questão federal ou
constitucional controvertida.
5.
Não há, portanto, qualquer vício
na decisão embargada, cumprindo observar que a finalidade dos
embargos de declaração não é a de reabrir a discussão acerca da
matéria decidida no recurso originário, mas apenas suprir eventuais
omissões ou esclarecer obscuridades ou contradições que possam existir
no julgado.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR